Tribunal: TJDFT
Processo: 0713807-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Não há que se falar em omissão se a fundamentação do acórdão embargado se mostra clara, estando este devidamente baseado na legislação e posicionamento jurisprudencial que se entende aplicável à espécie.
3. O entendimento contrário aos interesses do embargante não se confunde com omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Embargos de Declaração rejeitados.